Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso da autora em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Procedimento estético. Depilação a laser. Ausência de defeito. Na forma do art. 14, §3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é afastada nos casos de inexistência de defeito no serviço prestado. A autora, em 14/12/2019, contratou serviços estéticos da ré consistentes em depilação a laser, pelo valor de R$ 1.850,00 (ID. 40695678). O serviço foi prestado e a autora não logrou êxito em demonstrar o alegado defeito. Não há prova que respalde a alegação de que os pelos continuaram a crescer após a conclusão do procedimento estético. Não há elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações. Assim, não se reconhece a responsabilidade civil (Acórdão 1632124, 07078769720228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J